Tribunal: STF
Processo: AI 269203
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado
 deficiente: falta da peça
demonstrativa da tempestividade do RE: aplicação da Súmula 288, de
 acordo com  o
entendimento firmado em ambas as Turmas (v.g. AgRAg 149.722, 1ª T.,
 Moreira; AgRAg
151.485, Néri, RTJ 158/252).1